Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 197678239, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0749120-30.2022.8.07.0001, proposta em face de VALMIR GOMES DA SILVA e BENITO BORGES FERNANDEZ (agravados/réus), na qual o Juízo a quo indeferiu “a pretensão da parte agravante/autora à utilização, por empréstimo, das provas orais produzidas na ação de conhecimento de n.o 0734510-91.2021.8.07.0001, que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília-DF”. Em suas razões recursais (ID 59339053), o agravante/autor sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida, uma vez que inadmitir a oitiva da prova testemunhal, já tendo inadmitido o empréstimo de provas – oitiva das mesmas testemunhas indicadas pelas partes em processo de igual natureza ao presente, sem qualquer justificativa, configura-se cerceamento de defesa, garantido constitucionalmente aos litigantes nos processos judiciais ou administrativos com todos os recursos a ela inerentes (Art. 5o LV, CF/88). Argumenta que, em tentativa frustrada de deflagrar a verdade via depoimento testemunhal, bem como realizar a cooperação com o judiciário e de celeridade processo, requereu ao juízo o aproveitamento da prova oral produzida em outros processos, em que as partes autoras são empresas integrantes do mesmo grupo empresarial que a empresa Serviset, evidenciando que não existia diferença entre os objetos daquelas ações e o presente, que foi veementemente negado. Defende que é inconteste que a produção de prova testemunhal se faz necessária, por ainda não restar claro para aquele juízo as matérias incontroversas no presente processo que não foram saneadas em momento processual adequado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso ou a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o retorno do feito de origem à fase de instrução para a produção de prova testemunhal da agravante e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60238867). Contrarrazões da parte agravada (ID 61075619). Intimação da parte agravante para que se manifestasse sobre possível inadmissibilidade do recurso (ID 61068150). Resposta da parte agravante (ID 61413347). Concedi efeito suspensivo ao recurso (ID 61542961). Intimada a se manifestar sobre ausência de dialeticidade recursal, intempestividade, preclusão e possível atuação protelatória, a parte peticionou pela não ocorrência (ID 64966519). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, inlitteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI –redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que homologou pedido de desistência da prova oral formulado pela parte agravada. Cabe pontuar que é direito da parte desistir da oitiva de testemunha por ela arrolada e requerer tal providência ao juízo, o qual analisará a sua (im)prescindibilidade para o processo e, se for o caso, decidirá antecipadamente o mérito, visto que as provas se destinam ao livremente convencimento motivado do magistrado competente. Além disso, a prova testemunhal emprestada requerida pela parte recorrente restou indeferida, conforme decisão de saneamento de ID 172631033 dos autos de origem. Inclusive, não conheci do agravo de instrumento interposto desta decisão, conforme se verifica em ID 53410300 dos autos de n° 0746741-85.2023.8.07.0000. Não há, portanto, urgência e nem razão peculiar para mitigar o rol taxativo previsto na lei processual e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento. A respeito, é a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO (CPC, ART. 356). UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. INCONTROVÉRSIA. DISSOLUÇÃO. TERMO FINAL DO ENLACE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO NO PERÍODO INCONTROVERSO, RELEGANDO-SE O CONTROVERTIDO PARA DEFINIÇÃO AO FINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E ÔNUS PROBATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. DIREITO MATERIAL CONTROVERSO. NÃO AFETAÇÃO. DECISÃO. REEXAME. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS NÃO ALINHADAS PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015). INSURGÊNCIA AVIADA VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo em se tratando de decisão passível de irradiar prejuízo imediato às partes ou afetar o resultado útil do processo (CPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão que, cingindo-se a determinar a observância da regra geral processual que trata da distribuição do encargo probatório, mediante decomposição e sinalização das questões controvertidas que deverão ser objeto de incursão probatória, sobre matéria exclusivamente processual, não afetando o direito material controverso nem irradiando nenhum efeito material às partes, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado 4. O julgamento antecipado parcial do mérito é cabível quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, configurando incontroversa a questão que não depende de prova outra para sua elucidação além daquelas já reunidos nos autos, visando o instituto prestigiar a efetividade e celeridade processuais, entregando-se a prestação jurisdicional demandada sobre questões em torno das quais já não subsiste litígio ou passíveis de solução imediata (CPC, 356, I, e 374, III). 5. No ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha, ressoando incontroverso o vínculo afetivo, conquanto controvertido o termo final do interregno em que perdurara, lídimo ressoa o julgamento antecipado parcial do mérito no sentido de reconhecimento de existência de união estável entre os litigantes, relegando-se o desenlace quanto ao termo da convivência tornado controverso para o final, ultimada a incursão probatória. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1701341, 0706317-98.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no PJe: 05/06/2023.) (Grifei) Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, bem como REVOGO a decisão de ID 61542961 que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Por cautela, comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora